Tribunal: STF
Processo: ARE 825286
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Civil. Proventos. Promoção militar. 3. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional – Lei Estadual 10.426/90 e Lei Complementar n° 59/04. Impossibilidade. Precedentes. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.